Tribunal: TJSP
Processo: 2119496-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de remoção de barreiras instaladas no acesso do Km 182+600m, da SP 310, Rodovia Washington Luís. Bloqueio analisado e mantido no bojo da ação civil pública no 1360/2005, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Rio Claro/SP. Transportadora celebrou acordo em 2012 concordando com o bloqueio. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de remoção de barreiras instaladas no acesso do Km 182+600m, da SP 310, Rodovia Washington Luís. Bloqueio analisado e mantido no bojo da ação civil pública no 1360/2005, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Rio Claro/SP. Transportadora celebrou acordo em 2012 concordando com o bloqueio. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Decisão reformada. Recurso provido.